Tribunal: TJDFT
Processo: 0730853-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730853-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILEUSA PAZ DA SILVA AGRAVADO: IDFEDERAL INTERMEDICAO DE NEGOCIOS, CREDITOS E SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARILEUSA PAZ DA SILVA (ID 74471363) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 244105822, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0722622-34.2022.8.07.0020 movido pela ora Agravante em face de IDFEDERAL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS, CRÉDITOS E SEGUROS LTDA, indeferiu o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial, nos seguintes termos: Desde já, esclareço que não é possível o envio dos autos à contadoria judicial para apuração do saldo devedor, tendo em vista que " Contadoria Judicial exerce exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte no sentido de que o órgão intervenha no feito no intuito de produzir prova por ela requerida." (Acórdão 1329080, 07483025220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021.). Ante o exposto, indefiro o pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para atender à determinação precedente. Nada sendo requerido, remetam-se os autos ao arquivo. A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. É beneficiária da justiça gratuita e busca apenas que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para elaboração de memória de cálculo, diante da sua notória ausência de conhecimentos técnicos contábeis, sendo esse direito expressamente previsto no art. 98, § 1o, inc. VII, do CPC e reconhecido como tese vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 672; 2. Negar à parte carente a possibilidade de ver tais cálculos realizados pela contadoria judicial, mesmo após ela expressamente demonstrar sua limitação técnica e boa-fé em cumprir a determinação, representa não apenas violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, mas também negação de acesso efetivo à jurisdição executiva. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar o encaminhamento dos autos à contadoria judicial. O recurso é isento de custas, tendo em vista o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça na origem (ID 148368661). Sobreveio decisão desta Relatoria que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 74504742). Sem contrarrazões (ID 75876241). É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalto que, em razão do julgamento em sede de repetitivos, a decisão será prolatada de forma unipessoal por esta Relatoria, em razão da exceção ao princípio da colegialidade, prevista no art. 932, inc. IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos em cumprimento de sentença. Sobre o tema, assim dispõe o art. 98, § 1o, inc. VII, do CPC: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 1o A gratuidade da justiça compreende: (...) VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução; (...) Ainda, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Tema Repetitivo n. 672: Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial. Logo, é perfeitamente possível à parte a quem foi reconhecida a gratuidade de justiça a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos necessários à instauração do cumprimento de sentença. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT, confirmar a decisão de ID 74504742 e determinar o envio dos autos de origem à contadoria judicial para a elaboração de memória de cálculos da Exequente. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025 13:05:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador